Tribunal: STF
Processo: ARE 1323439
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, consignou a responsabilidade solidária da União e determinou o deslocamento da competência para a Justiça Federal, em acordão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO DOS ENTES PÚBLICOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO, CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.DEMANDA QUE VERSA SOBRE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793 QUE FIXOU RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS, COM O RESPECTIVO RESSARCIMENTO POSTERIOR. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU NOVOS USOS DE TECNOLOGIAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NECESSÁRIA INCLUSÃO DO REFERIDO ENTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE 855.178 ED. ENUNCIADO Nº 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O JULGAMENTO DESTE FEITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO TJ/SE. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS ATÉ NOVA DECISÃO NO JUÍZO FEDERAL. ART. 64, DO CPC. § 4º. REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 5º, II DA LEI 12.159/09. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.” 
    A recorrente, em suas razões, alega violação às normas contidas nos arts. 23, 196, 197, e 198, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) não há o que se falar na necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União, uma vez que, mesmo que haja a solidariedade entre os entes, não impõe o ajuizamento de demandas em face de todos os coobrigados (...)”. 
    Aduz, ainda, que “ (…) o ressarcimento indica a ideia de posterioridade, tendo que o momento de discussão e efetiva distribuição do ônus (sabendo-se os entes solidários entre si) seria após cumprida a Obrigação, por meio de ação regressiva, em virtude da relevância jurídica do bem.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/SE, Ministro Luiz Fux, Tema nº 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED/SE, Redator p/ o acórdão Ministro Edson Fachin).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.283.496/TO, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.305.745/TO, Ministra Rosa Weber; RE 1.305.811/TO, Ministro Roberto Barroso; RE 1.309.009/TO, Ministro Dias Toffoli.
    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator